Tribunal: TJDFT
Processo: 0752101-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, em fase de cumprimento de sentença. O agravante sustenta a necessidade da medida para garantir a efetividade da execução, diante da ausência de bens penhoráveis do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação judicial de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, pelo sistema Serasajud, como meio de coerção para o adimplemento da obrigação, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC prevê expressamente a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, mediante requerimento da parte, como medida para garantir a efetividade da execução.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1026, em relação aos débitos fazendários, firmou o entendimento de que a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser determinada pelo juízo da execução, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável sobre a existência do crédito. Possível a aplicação do entendimento para as obrigações civis.
5. No caso concreto, esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis e demonstrada a mora prolongada do executado, a medida se revela adequada para garantir a efetividade da execução e prevenir a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O magistrado pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, pelo sistema Serasajud, como meio coercitivo para cumprimento da obrigação, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.
2. A adoção de medidas executivas atípicas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme a jurisprudência do STJ e do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 782, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1026; STJ, REsp 1.968.880/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 10/9/2024, DJe 17/9/2024; TJDFT, Acórdão 1921965, 07267343820248070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/9/2024, publicado no DJE em 25/9/2024.